Tribunal: TJMT
Processo: 0004590-91.2015.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004590-91.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.714.971-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Murilo dos Santos (VÍTIMA), MANOEL PEREIRA DA PAIXAO - CPF: 030.660.811-17 (VÍTIMA), Elvis Alves da Silva (ASSISTENTE), ELVIS ALVES DA SILVA - CPF: 053.700.641-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SABINO DE MORAES - CPF: 743.347.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DOS SANTOS SILVA CAVALCANTE - CPF: 020.671.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 019.371.371-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJUNIOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 032.938.561-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSÉ MANOEL DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), JOARES HIPÓLITO DA SILVA (VÍTIMA), JUCINEI NUNES DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART.121, §2º, IV E ART. 211, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO SUPORTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE DA QUALIFICADORA –

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
SUPERIORIDADE

NUMÉRICA– NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.2 DO TJMT –
2.
REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PENA JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não estando a decisão dos jurados
contrária
à
prova
dos autos em relação aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, imperioso se manter o
veredito

condenatório
, diante da soberania dos vereditos.

A soberania do Júri implica em dizer que lhe compete, com exclusividade, pronunciar-se sobre a existência da infração penal e a responsabilidade do agente, com as suas circunstâncias qualificadoras e privilégios.

Assim, optando por uma das versões do caso, que tenha lastro probatório nos autos, não é possível cassá-la, por não ser manifestamente
contrária
às
provas
produzidas.

O
enunciado Orientativo n. 2 do TJMT
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Revela-se inoportuno o pedido de redução da pena para o mínimo legal, tendo em vista que a reprimenda já fora fixada no patamar mínimo, não havendo quaisquer reparos a serem realizados nesta instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por ROSIVAL VIERIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Penal nº 0004590-91.2015.8.11.0008 condenou o recorrente a pena de 13 (treze) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art.121, §2º, inciso IV e no artigo 211, ambos do Código Penal. (Sentença- Id.178131222-fls.23/28)

Irresignado, sustenta que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, em relação as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e assim, pede o recorrente que seja submetido a novo julgamento. Na dosimetria, pede o redimensionamento da pena base, considerando favoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime ou, subsidiariamente, para que o quantum de aumento de cada da circunstância judicial desfavorável não supere 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima. (Id.178131228)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 1781631234)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.189104196)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia, em síntese:

[...] 1º FATO: Consta dos autos que na madrugada do dia 28/09/2008 em frente ao estabelecimento denominado ‘Root Show” situado na Avenida Senador Filinto Muller, esquina com a fina da Avenida Emanuel Pinheiro.[...] 6º FATO Consta, ademais, que na mesma data, ponte do Rio Branco, na estrada Lambari D’oeste, neste município e comarca de Barra do Garças, os denunciados Thiago e Rosival, contando com a participação do denunciado Edjúnior e dos então adolescentes Elvis Alves da Silva e Fabiana dos Santos Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Murilo dos Santos, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, que provocaram sua morte por traumatismo craniano, conforme exame de necropsia de fls. 80/82 e mapa topográfico de fls. 83. 7º FATO Extrai-se, ademais, que na mesma data, no Rio Branco, neste município e comarca de Barra do Bugres, os denunciados Thiago e Rosival, contando com a participação do denunciado Edjúnior e dos então adolescentes Elvis Alves da Silva e Fabiana dos santos Silva, ocultaram o cadáver da vítima Murilo dos Santos, jogando-o no Rio Branco. 8º FATO Consta, por fim, que em razão dos fatos descritos nos parágrafos anteriores, os denunciados Thiago, Rosival e Edjúnior facilitaram a corrupção dos então adolescentes Fabiana dos Santos Silva, nascida em 03/07/1991 (fls. 24), e Elvis Alves da Silva, nascido em 05/01/1993 (fls. 31), com eles praticando as infrações penais descritas nos tópicos denominados 5º fato, 6º fato e 7º fato.

Pois bem.
Necessário tecer a cronologia dos autos
.

O recorrente foi impronunciado em 03.05.2016 (Id.178131191-fls.43/45 e 50/52). Desta impronuncia, foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público (Id.178131191-fls.57/72), oportunidade em que foi determinada a degravação da audiência de instrução e julgamento (Id. 178131191-fl.97 e fls.100/135) e, por conseguinte, em 19.12.2016 foi provido o recurso pela Primeira Câmara Criminal para pronunciar o recorrente nos termos da denúncia [art.121, §2º, incisos I e IV e no art.211 do Código Penal, bem como, pela prática do crime do art.244-B, §2º do ECA]. (Id. 178131191-fls.158/172 e Id. 178131192-fls.01/02)

Desta decisão, foi manejado recurso especial em 24.02.2017 (Id. 178131192-fls.07/14), devidamente contrarazoado (Id. 178131192-fls.26/38) e inadmitido pela Vice-Presidência (Id. 178131192-fls.42), com agravo interposto pela Defensoria (Id. 178131192-fls.45/52), oportunidade em que convertido em recurso especial e negado provimento ao REsp pelo Exmo. Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz em 30.11.2018, portanto, mantido pronunciado o réu.

Em 22.6.2022 o apelante foi submetido a julgamento perante o conselho de sentença da Comarca de Barra do Bugres/MT, oportunidade em que foi condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em concurso material, contra a vítima Murilo dos Santos à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa (Id.178131222).

Agora, no presente recurso, argumenta que: “
analisando as provas coligidas aos autos, o réu não é confesso e durante a instrução probatória não foram colhidas provas judicializadas da autoria ou participação do recorrido no crime.
”(Sic.)

Destaca, que de todas as testemunhas ouvidas, a pessoa de Fabiana foi a única testemunha ouvida em juízo sendo que a mesma relatou que presenciou a prática delitiva e que o réu não estava presente no fato.

Argumenta que não há dúvidas de que a decisão foi contrária, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Aduz também, que: “
o recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não bastando, portanto, que a vítima não espere o ato agressivo. Ressalta também, que não há nos autos provas no sentido de que a vítima foi impossibilitada de se defender, limitando-se o membro ministerial a argumentar que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo que provocaram sua morte por traumatismo craniano, impossibilitando a sua defesa
.”(Sic.)

Ainda, cediço que: “
não incide a qualificadora se o crime foi precedido de desavença. Ao revés, as provas produzidas judicialmente demonstram que houve uma discussão entre a vítima e o réu. Logo, ante a ausência de lastro probatório mínimo que aponte qualquer recurso que teria dificultado a defesa da vítima, a submissão do acusado a novo tribunal do júri é medida imperiosa
.”(Sic.)

Assim, sustenta sobressair dos autos que as respostas dadas pelo Conselho de Sentença aos quesitos formulados contrariam as provas judicializadas no processo.

Pois bem. Nos termos da remansosa doutrina e jurisprudência, em sede de julgamento de recurso de apelação, somente decide-se pela cassação da decisão emanada do Tribunal do Júri se esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgado é arbitrário e totalmente divorciado de todas as provas produzidas

Se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da
soberania dos vereditos
proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, se o julgamento foi dissociado integralmente das provas dos autos, é admitida a cassação.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697).

“Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. ”

Transcrevo a ata de julgamento da Sessão do Tribunal do Júri: (Id. 178131222)

“Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) de dois mil e vinte e dois (2022), no horário das 08h00 (oito horas), nesta Cidade e Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no plenário do Tribunal de Justiça deste Foro, onde presentes se encontravam a Excelentíssima Senhora Doutora, Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri, comigo Thamyres Müller Silva, Assessora de Gabinete I, o Excelentíssimo Senhor Doutor Aldo Kawamura Almeida, Promotor de Justiça, a Excelentíssima Senhora Doutor David Brandão Martins, defensor público desta Comarca, os Oficiais de Justiça Sergio de Campos Borges e Aparecido Ferreira Mendes, o Assessor de Gabinete II, Wirdino Lauro Marassi França, e demais circunstantes, deu-se início aos trabalhos. Instalada a sessão plenária as partes foram devidamente cientificadas sobre a realização do ato processual na modalidade presencial e a utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com o art. 133 do CNGC. Conforme contato prévio mantido com as partes/advogados/testemunhas, este juízo determinou que o julgamento popular fosse realizado, nesta data, na modalidade presencial, ante a Portaria Conjunta TJMT n°9/2022 de 19 de abril e de 2022, que determinou o retomo integral da atividade presencial para todos os usuários internos do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, respeitando as restrições sanitárias e regras para ingresso e permanência nas dependências do TJMT.

As partes/testemunhas foram ouvidas no plenário do júri deste foro, com a observância de todas as medidas de prevenção ao Contágio pela COVID-19. Pelo toque da campainha, dado pela MMa. Juíza, sendo que então procedeu à verificação das urnas que contém as cédulas com os nomes dos 18 jurados sorteados. Após, determinou a magistrada que se procedesse à chamada nominal dos jurados, tendo respondido 18 (dezoito) jurados. Constatou-se a ausência dos jurados Ednyton Reis Batista de Almeida, Edir Alves de Souza, Mauro Jorge do Nascimento, Talita Suelem Peixoto, Tânia Maria Ferreira Mendes, Higor Mikael Zanardi Selvatico, Anderson Ferreira Moreira, Jose Raimundo Costa Neto, apesar de previamente intimados, tendo a MMa. Juíza lhe concedido o prazo de 48 horas para ele oferecer justificativa, a contar da presente data. Decorrendo in albis o prazo para que o jurado apresente à justificativa retrocitada, esta MMa. Juíza aplica-lhe a multa de 01 (um) salário mínimo vigente, nos termos do art. 442 do CPP, devendo, em razão disso, proceder a Secretaria à lavratura de certidão e encaminhamento com os referidos dados para inscrição na Dívida Ativa, nos termos do CNGC. Ausente ainda, a jurada Rozeli Carlos dos Santos com pedidos de escusas devidamente justificadas e comprovados, tendo referidos pedidos de dispensa deferidos pela MMa. Juiz de Direito, nos termos do art. 444 do Código de Processo Penal. Após, havendo número legal, declarou então instalada a sessão, tendo, em seguida, determinado fosse efetuado o pregão, fazendo o anúncio do processo que será levado a julgamento do réu ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR, nos autos do processo crime sob o n. 0004590-

91.2015.8.11.0008, respondem neste Juízo como incurso nas penas art. 121, §2°, inciso I e IV e art. 211, ambos do Código Penal e art. 244-6, §2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estando presentes a defesa e a acusação, a MMa. Juíza declarou que iria proceder ao sorteio do Conselho de Sentença, fazendo aos senhores jurados a advertência contida no art. 448 e art. 449 do Código de Processo Penal, sorteados entre 18 presentes, formando-se assim o Conselho de Sentença na seguinte ordem: 1° jurado (a) José Roberto Colturato Perez 2° jurado (a) Jonas Sansão Martinez 3° jurado (a) Paulo Roberto Zerbinatto 40 jurado (a) Rosa Amélia Ferreira da Costa Arantes 5° jurado (a) Moacir Júlio Dias 6° jurado (a); Adriana de Campos Nascimento 7° jurado (a) Fátima da Penha Oliveira Fontes A defesa recusou 03 (três) jurados. A acusação por sua vez, não fez recusas de jurados. Formado o Conselho de Sentença, a MMa. Juíza levantou-se e com ele todos os presentes para a leitura da exortação contida no art. 472 do CPP e, na proporção da leitura do nome de cada jurado pela MMa. Juíza foram eles compromissados legalmente, conforme termo em separado. Aos jurados sorteados foi entregue cópia da sentença de pronúncia e do relatório do processo, nos termos do art. 472, parágrafo único, do CPP. Os senhores jurados não sorteados foram dispensados, agradecendo a MMa. Juíza a presença deles. Em seguida, todos os presentes foram devidamente cientificados sobre a utilização do registro audiovisual, sendo advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada de tais registros a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com o art. 133 do CNGC. Considerando que no prédio do fórum há, apenas, 01 (um) policial militar responsável pela segurança do local, visto que o acusado foi ouvido por videoconferência já que se encontra segregado na penitenciaria de segurança máxima de Alagoas. Em seguida procedeu-se com a oitiva das seguintes testemunhas: Rogério Umbelina de Souza, Leandro Rodrigues da Costa,
Jocasta Moraes Gonçalves da Silva
, Elvis Alves da Silva. Seguidamente, a MMa. Juíza procedeu ao interrogatório do ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR, conforme termo em apartado, iniciado às 11h05min e encerrado às 11h30. Em seguida, às 11h30, concedeu-se intervalo para que os participantes da solenidade pudessem fazer uso do banheiro, além de ingestão de água e café. Em continuidade aos trabalhos, a MMa. Juíza esclareceu acerca da possibilidade da utilização do aparte e das ressalvas (art. 478 e art. 497, inciso XII, ambos do CPP) e deu-se início aos debates, dando a palavra à acusação para apresentar suas alegações orais iniciado às 11h34min, de maneira que foi concluído a sustentação oral às 12h56min, esposando a tese de
"condenação por homicídio qualificado com incurso nas penas do artigo 121, §2°, 1 (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou tome impossível a defesa do ofendido) do Código Penal, bem como art. 211, do Código Pena (ocultação de cadáver) e art. 244-8, §2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor) ".
Ato contínuo realizou-se a pausa para o almoço 12h57min, tendo retomado às 13h55. Após, foi dada a palavra à defesa, que iniciou suas alegações orais às 14h05,
consistente em que o acusado não concorreu para o crime imputado
. Realizada uma pausa às 14h44min, retomando em 14h49min, retomando o tempo da defesa para as alegações orais até às 15h43min. Ato contínuo realizou-se a pausa às 15h43min, tendo retornado às 15h48. Prosseguindo, a MMa. Juíza consultou a acusação se esta queria ir à réplica, o que foi respondido que sim, iniciando às 15h50 e com término às 16h45min. Empós a defesa fez uso da tréplica, com início às 16h48min e término às 17h33min. Encerrada a fase de debates, pela MMa. Juíza foi indagado aos senhores jurados se queriam algum esclarecimento, tendo eles respondido que não. Ato contínuo realizou-se a pausa às 17h45min, tendo retomado às 17h50. Em seguida, foram formulados os quesitos de conformidade com os pedidos feitos em plenário, lendo-os aos senhores jurados e consultando-os se estavam aptos a proferirem sua decisão, ou se queriam mais algum esclarecimento, sendo respondido que não. As partes, consultadas, declararam não ter requerimentos a fazer no tocante aos quesitos. Em seguida, a MMa. Juíza determinou que apenas os senhores jurados, o Promotor de Justiça, a Defensora Pública, o Advogado Constituído o Oficial de Justiça e a Assessoria de Gabinete, na companhia da MMa. Juiza permanecessem no plenário, onde novamente leu os quesitos e explicou-os aos senhores jurados, solicitando quanto à necessidade de mais esclarecimentos e, como nada foi requerido, a MM. Juíza Presidente determinou a votação, os quais foram lavrados, em separado. Preenchidas as formalidades legais, voltaram todos ao Plenário do Tribunal Popular do Júri e, às portas abertas, o Meritíssimo Juiz Presidente publicou a sentença que concluiu por CONDENAR o acusado ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR da prática dos delitos tipificados no art. 121, §2°, inciso IV e art. 211, ambos do Código Penal. Após a leitura da sentença, o Presidente do Tribunal do Júri dispensou os senhores jurados, agradecendo a dedicação prestada à Justiça, encerrando os trabalhos deste Julgamento às 18h30. Nada mais do que para constar, eu (Thamyres Müller Silva, Assessora de Gabinete II), encerrei e lavrei a presente, que lida e, em acordo das partes, segue por todos assinada” (Negritou-se)

No caso, os jurados se convenceram que o réu concorreu para o crime contra a vítima Murilo dos Santos mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que estavam em superioridade numérica e armados, dificultando e impedindo qualquer reação de defesa pela vítima
e que c
oncorreu para a ocultação do cadáver da vítima.

Frise-se, que a conclusão dos jurados tem suporte
nas declarações da testemunha
Jocasta Moraes, que em juízo
ratificou
o que havia dito em sede extrajudicial, inclusive, aduziu que há época dos fatos, mesmo separada do recorrente, mantinha relacionamento com o mesmo e estava gravida dele [Rosival] e que no dia seguinte aos fatos o réu lhe confirmou “ter participado do crime do Murilo”(Sic.)

Pois bem. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, agregando-o às razões de decidir:

“...Em sede extrajudicial, a testemunha Jocasta Moraes Gonçalves da Silva, companheira do réu à época, narrou detalhadamente como os fatos ocorreram, da seguinte forma (ID: 178131176. p. 45-46):

“[...] QUE ROSIVAL foi sozinho para a festa que ocorria naquele dia, sendo que a declarante afirma que ficou em casa e morava na casa da sua mãe: QUE a declarante afirma que no dia seguinte à festa do Hoot Show, ROSIVAL chegou em sua casa por volta das 12:00 horas falando que tinha “uma coisa” para contar a declarante; QUE nesse momento a declarante afirma que já estava sabendo que haviam matado e jogado um rapaz dentro do rio; QUE ROSIVAL disse para a declarante “É SOBRE ISSO MESMO QUE EU VIM FALAR”, momento em que este informou para a declarante que estava na festa no Hoot Show, onde encontrou seu irmão THIAGO, FABIANA e outros amigos do THIAGO; QUE informou que houve muitas brigas naquela festa e THIAGO já havia saído com FABIANA em uma motocicleta, momento em que ROSIVAL estava indo embora encontrou MURILO em uma porteira nas proximidades do Hoot Show e começaram brigar, QUE a declarante afirma que ROSIVAL lhe contou que deu uma gravata e bateu no MURILO o levou a pé para casa do THIAGO, onde encontrava FABIANA, THIAGO e outros colegas de THIAGO; QUE THIAGO, FABIANA, ROSIVAL, começaram a bater no MURILO dentro do banheiro da casa do THIAGO, até que este desmaiasse, momento em que ROSIVAL e THIAGO colocaram MURILO em uma motocicleta e FABIANA ia na frente conduzindo outra motocicleta, sendo que afirma que foram até a ponte do Rio Branco e lá THIAGO deu o primeiro tiro, momento em que TIAGO e ROSIVAL jogaram MURILO dentro do rio, momento em que ROSIVAL deu mais dois tiros1 [...]”

Em juízo, Jocasta Moraes Gonçalves da Silva
ratificou as declarações prestadas em sede extrajudicial
(ID: 178131237).

Vê-se, portanto, que o apelante visualizou Murilo dos Santos na rua e, de surpresa, abordou e agrediu o ofendido, levando-o para a casa do corréu Thiago Sabino de Moraes, local em que a vítima foi novamente agredida, em superioridade numérica, até que ficasse inconsciente, oportunidade em que a levaram até uma ponte, onde realizaram os disparos de arma de fogo, impossibilitando, assim, qualquer chance de defesa de Murilo dos Santos.

Se os jurados entenderam, a partir de todos os elementos amealhados aos autos, que o apelante agiu de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, tal compreensão não se afasta do conjunto probatório, não havendo que se falar em devolução da causa ao tribunal do júri para novo julgamento.”

Nesse sentido, infere-se dos relatórios de mídia digital (Id.178131237) que a testemunha Jocasta Moraes, disse que o réu lhe falou que tinha ido a uma festa junto com o irmão da testemunha [Thiago Sabino de Moraes] e sua cunhada Fabiana e que este lhe relatara que “nesta festa a vítima Murilo ficava colocando a mão na cintura assim como se tivesse uma arma e indo para o lado deles, toda hora, tipo ameaçando eles, daí seu irmão foi embora para casa e ele ficou, o painho ficou na festa e esse menino continuou ameaçando como se tivesse uma arma na cintura, daí quando esse menino ficou sozinho o painho conseguiu pegar ele e levou até a casa do meu irmão Thiago e chegando lá tava meu irmã minha cunhada e uns amigos do meu irmão” e que disse que a vítima não queria ir, com medo de seu irmão matá-lo, porém, o Rosival o levou e que lá chegando sua cunhada já foi logo dando um chute na boca do menino e os meninos que estavam junto foram embora ficando os três lá na casa Rosival, Thiago, Fabian e o Murilo, e que levaram o menino para dentro da casa e que seu irmão havia usado muita droga e que começaram a bater no menino, espancando-o, dentro de um banheiro

da casa e que este ficou muito machucado e depois colocaram o menino numa moto foram ao rio branco levou o guri desmaiado jogaram-no no rio e deram tiro nele.”

Contudo, a testemunha Elvis Alves da Silva

(Relatório de mídia Id.178131237) relatou, em síntese,

que havia tido problemas com a vítima por duas vezes e que o mesmo já o havia tentado matar, disse que embora o recorrente estivesse na festa, quando começaram as brigas, pela correia,

não o viu mais, confirmou que a vítima foi levada de moto até a casa em que estavam (na esquina da casa) e que Thiago pegou

levou a vítima na garupa da moto até a ponte, aonde esta foi encontrada morta momentos depois; disse ainda, que inclusive que a vítima já estava alvejado quando foi levado até a ponte e que foi o Décio, o Thiago e a vítima Murilo até a ponte e chegando lá o mataram. E que os ambos retornaram até a casa e lhe disseram que haviam matado a vítima e que a vítima já estava alvejada e que chegou na ponte mandaram o mesmo pular e ele não quis, razão pela qual, deram mais um tiro nele. Disse que não se recordava do Rosival só lembrando dele não hora da briga da festa dizendo que era amigo do Rosival porque na época andava com ele, mas que depois dos fatos foi embora de Barra e nunca mais o viu. Contudo, disse que nos fatos não se recordava do Rosival, dizendo que na casa estava somente o depoente [Elvis], o Edjunior, o Décio e a Bia e que não se lembra de que o réu estava lá, mas que viu o painho [Rosival] participando da briga na ora da festa.

A testemunha Leandro Rodrigues da Costa (Relatório de mídia Id.178131237) disse, em suma, que não conhecia a vítima e que no momento da briga não soube distinguir nada e que viu pela televisão que haviam matado o menino na festa e que não conhecia também o réu Rosival [painho], mas que este tinha uma moto e levava na oficina em que trabalhava. E que não viu nada e que não apontaria ninguém, porque não tinha certeza. E que não se recordava de mais nada.

O recorrente nega os fatos dizendo que o depoimento da testemunha Jocasta seria uma espécie de vingança contra si porque este lhe batia quando relacionava com a mesma.

Com efeito, o veredito do Tribunal do
Júri
não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Assim, resta verificada a existência da versão acatada pelos jurados,
que julgam com a consciência e os ditames da justiça
, no sentido de ter o apelante ceifado a vida da vítima pela dinâmica dos fatos e características fortemente apresentadas nos autos, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à
prova
dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao
Júri
pela Constituição da República.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024)

A propósito, assim o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (
ART. 121, § 2º, I E IV DO CP
) - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE NOVO JÚRI - DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISÃO ESCORREITA RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da Soberania dos veredictos
. ” (STJ; AREsp 1.401.269; Proc. 2018/0308858-3; MT; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 10/12/2018; DJE 14/12/2018; Pág. 7727)

Portanto, muito embora a negativa do recorrente encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa esta não comporta provimento.

Por sua vez, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que estavam em superioridade numérica e armados (recorrente e corréus), dificultando e impedindo qualquer reação de defesa pela vítima.

Destarte, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos
“quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Assim, a diretriz jurisprudencial delimitada pelas Cortes Superiores tem sido a de manter as qualificadoras que não ressoem aprioristicamente absurdas ou sem mínima vazão probatória, como é o caso dos autos.

Cito, o
enunciado Orientativo n. 2 do TJMT
,
in

verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Transcrevo também o aresto do TJMT:

“Ademais, a denúncia descreve a vantagem
numérica
de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.”

(N.U 1002198-11.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Pede ainda o recorrente, que em não sendo atendido o pleito referente ao julgamento contrário às provas produzidas nos autos, faz-se necessário redimensionamento da pena base, considerando favoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime ou, caso assim não entendam, para que o ‘quantum’ de aumento não supere 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima.

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos: (Id.178131222)

“Vistos. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR, com incurso no artigo 121, §2°, inciso I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal, e, ainda no artigo 244-B, §2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente. delitiva; Houve preclusão pra judicato da decisão de pronúncia. Na data de hoje os réus foram submetidos a julgamento popular. Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu; Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que impossibilitou a defesa da vitima; Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime de ocultação de cadáver ocorreu; Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR. Assim, passo a análise da dosimetria do acusado ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR, convivente, portador da cédula de identidade n.° 2056353-1 SSPIMT, nascido aos 19.08.1985, natural de Maribondo/AL, filho de Rosival Vieira da Silva e Mana de Jesus Vieira da Silva, endereço incerto e não sabido, e, atualmente segregado na Penitenciária de Segurança Máxima de Maceió/AL, com incurso no artigo 121, §2°, inciso IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal.

Do artigo 121, §2°, inciso IV do Código Penal. Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos: Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; no presente caso, segundo se infere da certidão extraída do sitio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o acusado ostenta antecedentes criminais, todavia, serão sopesados em outro momento, em atenção à súmula 241 do STJ; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social. Quanto aos motivos do crime, em que pese, a meu ver, serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tendo em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão. As circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Diante destas circunstâncias,
fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não vislumbro presente as circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, assim, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA, em 12 (doze) anos de reclusão. Na terceira fase da dosimetria não há causa de aumento e nem de diminuição da pena, FIXO A PENA DEFINITIVA em 12 (doze) anos de reclusão.

Do artigo 211 do Código Penal. Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos: Em análise das circunstâncias judiciais inserias no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; no presente caso, segundo se infere da certidão extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o acusado ostenta antecedentes criminais, todavia, serão sopesados em outro momento, em atenção à súmula 241 do STJ; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social. Quanto aos motivos do crime, em que pese, a meu ver, serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tendo em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão. As circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Diante destas circunstâncias, FIXO a pena base em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena não vislumbro presente as circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, assim, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA, em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria não há causa de aumento e nem de diminuição da pena, FIXO A PENA DEFINITIVA
em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.”

DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL do sentenciado em 13 (treze) anos e 10 (dez) dias multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA Com fundamento no art. 33, § 2°, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME FECHADO.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Considerando que o regime de cumprimento da sua pena inicia-se pelo fechado, ainda verifico presente os requisitos da prisão preventiva, para o fim de assegurar a ordem pública. Neste momento, observo que a segregação cautelar há de persistir, sob o fundamento da garantia da ordem pública. É de se destacar que o acusado restou condenado pela prática de um homicídio, em sua forma consumada, cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima e por motivo torpe. Infere-se disso que a periculosidade do acusado, materializada pelo modus operandi empregado no presente fato, haja ,vista a gravidade exacerbada do crime em apreço, homicídio qualificado, a qual foi assassinado por vários disparos de arma de fogo. Assim, mostra-se adequada e indispensável a suportar o cabimento de sua prisão preventiva, de modo a se resguardar a ordem pública., A esse respeito, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÉNICIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III • Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, cometido em concurso de agentes, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que atingida por

17 disparos de arma de fogo, nas costas e na cabeça, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. IV - O decreto prisional, in casu, também se justifica em razão de o paciente ser reincidente, dado que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 489.439/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019) - destacamos Desta feita, considerando que ainda persiste a imprescindibilidade da custódia do acusado, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base no art. 413, §3°, do Código de Processo Penal. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais.”

Nesta linha intelectiva, verifico que a sentença aplicou a pena-base no mínimo legal em ambos os crimes em concurso material, razão pela qual não conheço da insurgência no ponto por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024